Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600922-26.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600922-26.2020.6.16.0199
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/03/2022
Processo referência: 0600922-26.2020.6.16.0199
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600922-
26.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, desaprovou a prestação de contas apresentada pelo PSB - Partido
Socialista Brasileiro de São José dos Pinhais/PR, relativa à arrecadação e à aplicação de recursos
financeiros na campanha eleitoral do ano de 2020, e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional, através de GRU - Guia de Recolhimento da União, do valor de R$ 28.450,00 (vinte e oito
mil quatrocentos e cinquenta reais) com incidência de juros e atualização monetária desde
29/10/2020, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2021, no prazo de 5 (cinco) dias do
trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento, nos termos do
art. 42, § 7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de Contas apresentadas pelo PSB -
Partido Socialista Brasileiro de São José dos Pinhais/PR, relativa à arrecadação e à aplicação de
recursos financeiros na campanha eleitoral do ano de 2020, desaprovadas, ante à falta de
comprovação de pagamento dos cheques 900003, de R$ 15.000,00 e, 900005, de 11.700,00, emitidos
em 03 e 04/12/2020, respectivamente, para os quais não se comprovou de forma conclusiva, a
quem foram pagos esses valores, mormente quando na conta bancária não são informadas as
contrapartes que teriam recebido esses valores do prestador de contas. A existência de contrato e
Nota Fiscal não são elementos suficientes para se comprovar os pagamentos dessas despesas a
quem o prestador de contas alega tê-los realizados. Quanto à despesa relativa à Nota Fiscal nº 131,
de R$ 35.000,00, alega o prestador de contas que o valor efetivamente pago consta na referida Nota
Fiscal, qual seja de R$ 33.250,00, valor obtido após dedução do ISS retido, de R$ 1.750,00. Porém,
olvida o prestador de contas de esclarecer como se deu o pagamento do referido tributo, pois, em
casos da espécie, caberia ao tomador o pagamento, o qual deveria ser realizado através de guia
Emitida pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, fato que não foi demonstrado nos
autos. Os valores oriundos do FEFC - Fundo de Financiamento de Campanha cuja a aplicação não
foi devidamente comprovada, quais sejam as despesas de R$ 15.000,00 e 11.700,00, bem como o
tributo de 1.750,00, supra relatados, que juntos totalizam R$ 28.450,00, deverão ser recolhidos ao
Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
701
10/04/2022 18:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.605

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600922-26.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARTIDO. CONTRADIÇÃO.
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42941701 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Partido PSB de São José dos
Pinhais (id. 42886068) em face do Acordão nº 60.338 (id. 42877699), que recebeu a seguinte
ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL MANTIDA. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO E DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de despesa
mediante cheque se dê por cheque nominal e cruzado, para fins de identificação do
beneficiário e da destinação dos recursos.
2. No caso, a retirada de valores da conta bancária destinada ao FEFC desatende
ao disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, porquanto houve saque por
meio de cheques, cujas cópias não instruem a prestação de contas e não há a
contraparte nos extratos bancários, o que impede a identificação do destinatário
dos valores.
3. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.607/2019, “eventuais débitos
de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas podem ser assumidos pelo partido político”, ao passo que “a assunção da
dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária [...]”.
4. A irregularidade referente ao não pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS
retido pelo Partido configura dívida de campanha não assumida pelo órgão
nacional de direção partidária. Porém, uma vez que não houve desembolso de
recursos públicos, deve ser afastada a determinação de devolução do referido valor
ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
O Embargante aduz que o Acórdão incorreu em contradição, eis que em dois
Num. 42941701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

momentos, apresenta proposições inconciliáveis, sendo essas: i) o reconhecimento da regular
apresentação do documento fiscal comprobatório da despesa realizada junto ao fornecedor
Aldielim e do contrato de prestação de serviços firmado junto da fornecedora Carolina mas,
decidindo contraditoriamente pela irregularidade das despesas, com base somente em suposta
irregularidade no registro dos cheques pela instituição bancária; e ii) que a imposição da
identificação da contraparte dos cheques nos extratos eletrônicos revela um formalismo
excessivo e infundado, considerando a inconsistência da prestação jurisdicional, especialmente
com relação ao entendimento de serem as notas fiscais prova idônea da realização de
determinada despesa. Ainda, aponta que não é obrigação do contratante esclarecer em minúcias
no corpo do instrumento de contrato do que se trata o serviço de “media training”, uma vez que
esta informação é notória, de conhecimento geral e amplamente tratada na mídia. Argui que os
presentes aclaratórios tem a finalidade de prequestionar o art. 12, art. 60, caput e inciso I e art.
53 da Res.-TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 375 do CPC. Ao final, requer o conhecimento e
provimento dos Embargos para o fim de que sejam sanados os vícios apontados, de forma que
seja reformada a sentença aprovando as contas com ressalvas e afastando a necessidade de
devolução de quaisquer valores ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração. (Id. 42921727)
Em síntese, é o relatório.

VOTO
II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil disciplina o tema no seu art. 1022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Num. 42941701 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
II.iii - Como relatado, o embargante argumenta que há contradição no Acórdão, uma
vez que, por um lado, para fundamentar a desaprovação das contas e a devolução do montante
de R$ 26.700,00 referente às despesas realizadas junto aos fornecedores Carolina de Miranda
Pineli Alves e Aldielim Cristina Souza, o Acórdão vale-se do art. 53, combinado com o art. 60
da Res.-TSE nº 23.607/2019. Contudo, contraditoriamente, mesmo reconhecendo a regular
apresentação do documento fiscal comprobatório dessas despesas, prosseguiu decidindo pela
irregularidade dos gastos com base tão somente em suposta irregularidade no registro dos
cheques pela instituição bancária.
Sustenta que, no que tange ao contrato de prestação de serviços, é incondizente
com a realidade afirmar que a despesa com a prestadora de serviços Carolina de Miranda Pineli
Alves não foi devidamente comprovada e, portanto, não pode ser tida como regular, na medida
em que não é obrigação do contratante esclarecer em minúcias no corpo do instrumento de
contrato do que se trata o serviço de “media training”, uma vez que esta informação é notória, de
conhecimento geral e amplamente tratada na mídia, portanto, independe de maiores digressões.
Afirma que, nesse sentido, o Código de Processo Civil é claro em seu art. 375 ao afirmar que “o
juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação o que
ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o
exame pericial”.
Inicialmente, há que se destacar que, na prestação de contas eleitoral, o prestador
deve comprovar a origem e o destino dos valores arrecadados durante a campanha.
Com efeito a irregularidade que ensejou a devolução de valores refere-se à
ausência de comprovação do destino dos valores referentes aos cheques nº 900003, no valor de
R$ 15.000,00, e nº 900005, de R$ 11.700,00.
Conforme consta do Acórdão, para fins de controle do destino dos valores
arrecadados, o art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019 determina que os gastos eleitorais de
natureza financeira só podem ser realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da
conta bancária. Dessa forma, à exceção do fundo de caixa, não é possível o pagamento de
despesas em espécie, para fins de impedir a utilização irregular de recursos.
Assim, a apresentação de nota fiscal (art. 53, II, “c” c/c art. 60 da Res.-TSE nº
23.607/2019) não dispensa a obrigação do prestador de comprovar que houve o trânsito dos
valores pela conta bancária, aberta especificamente para este fim, demonstrando, por meio de
cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
débito em conta ou cartão de débito da conta bancária a origem e o destino dos recursos (art. 38
da mesma resolução).
Em que pese o art. 12, II da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispor que os bancos são
Num. 42941701 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

obrigados a identificar, nos extratos bancários, o CPF ou o CNPJ da pessoa doadora e
fornecedora de campanha, o prestador não apresentou cópia dos cheques para comprovar que
foram emitidos de forma nominal e cruzados, para a identificação da contraparte no extrato
bancário.
Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que é incondizente com a
realidade afirmar que a despesa com a prestadora de serviços Carolina de Miranda Pineli Alves
não foi devidamente comprovada, uma vez que não seria obrigação do contratante esclarecer em
minúcias no corpo do instrumento de contrato de que se trata o serviço de “media training”, uma
vez que esta informação seria notória, de conhecimento geral e amplamente tratada na mídia e
que deveria ser aplicado ao caso o art. 375 do CPC. Como constou no Acórdão, o prestador não
observou o disposto no art. 35, § 12 da Res.-TSE nº 23.607/2019 que determina que “as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado".
As irregularidades foram tratadas no seguinte ponto do Acórdão:
II.ii - Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante nos extratos eletrônicos no sistema SPCE
Conforme relatado, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas diante
da falta de comprovação, de forma conclusiva, em relação a quem foram pagos os
cheques nº 900003, de R$ R$1 5.000,00 e nº 900005, de R$ 11.700,00, emitidos
em 03 e 04/12/2020 e, ainda, pela não comprovação do pagamento do tributo no
valor de R$ 1.750,00, determinando a devolução de R$ 28.450,00 ao Tesouro
Nacional, com incidência de juros e atualização monetária desde 29/10/2020 (id.
42829922).
A prestação de contas deve ser composta por documentos fiscais que comprovem
a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do que dispõe o art. 53, II, “c” da
Res.-TSE 23.607/2019, assim redigido:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo, senão vejamos:
Num. 42941701 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
Além disso, os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser realizados por
meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária (art.
38 da Res.-TSE nº 23.607/2019).
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ausência da contraparte nos
extratos bancários não permite precisar o destino dos valores. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
INÉRCIA DO PRESTADOR. IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
[...]
5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada
pelo candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar.
Irregularidade que remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17%
das receitas totais, percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da
irregularidade - R$ 7.000,00 - não se enquadra no conceito de diminuto.
[...]
Num. 42941701 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO
ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este
não é suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, vez que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos
previstos no artigo 60, §2º, da Res. TSE nº23.607/2019.
3. Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida
despesa com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando
apenas a compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva
destinação dos valores.
4. Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos
oriundos do FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador,
pelo que deve ser mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019,
ainda que por outros fundamentos.
[...]
(PC n 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO n 58908 de 01/06/2021, rel.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, DJe 08/06/2021)
As irregularidades constantes no parecer conclusivo (id. 42829929) são as
seguintes:
1) Para os pagamentos registrados por meio dos cheques nº 900003, de R$
15.000,00 e nº 900005, de R$ 11.700,00, o prestador de contas não juntou os
comprovantes de pagamentos, tendo juntado tão somente cópia de canhotos de
cheques, impossibilitando a conclusão da análise e dando ensejo a possível
aplicação irregular dos recursos.
Foram apresentados os seguintes dados:
Num. 42941701 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

1.a) Despesa com o fornecedor ALDIELIM CRISTINA SOUZA - Cheque nº 900003:
O recorrente afirma que o cheque nº 900003, no valor de R$ 15.000,00, refere-se
ao pagamento do fornecedor ALDIELIM CRISTINA SOUZA pelos serviços
prestados de produção de jingle e programa de rádio para os candidatos a
vereador do PSB. Argumenta que apresentou a nota fiscal referente à prestação
dos serviços contratados - documento que o mesmo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
afirmou por diversas vezes valer “como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade”, como é o caso dos autos de
prestação de contas nº 0600884-14.2020.6.16.0199, 0600901-50.2020.6.16.0199,
0600433-86.2020.6.16.0199, 0600878-07.2020.6.16.0199, entre vários outros e
também o canhoto do cheque utilizado para pagamento, além dos extratos
bancários, que corroboram as informações prestadas.
Todavia, em que pese a apresentação da nota fiscal correspondente (id.
42829891), não há identificação da contraparte relativa ao saque do cheque nº
900003 no extrato bancário apresentado, em afronta ao que dispõe art. 38 da Res.-
TSE nº 23.607/2019, no sentido de que o cheque de pagamento deve ser nominal
e cruzado, impedindo, dessa forma, a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto ao
destino do valor sacado. Ressalta-se que tão somente a apresentação do canhoto
do cheque não é suficiente à comprovação do destinatário.
2.b) Despesa com a prestadora de serviços CAROLINA DE MIRANDA PINELI
ALVES - Cheque nº 900005:
O recorrente assevera que o cheque nº 900005, no valor de R$ 11.700,00, refere-
se ao pagamento à prestadora de serviços CAROLINA DE MIRANDA PINELI
ALVES, relativo ao serviço de consultoria e treinamento de mídia (media training)
para candidatas, e que apresentou contrato de prestação de serviços, recibo
devidamente assinado, canhotos dos cheques utilizados para pagamento, bem
como os extratos bancários.
Da mesma forma que para o pagamento registrado por meio do cheque nº 900003
anteriormente tratado, também para o cheque nº 900005, de R$ 11.700,00, não
consta a contraparte no extrato bancário, igualmente impedindo a fiscalização
quanto ao destino do valor sacado.
Além da irregularidade referente ao pagamento, apesar de não ter sido apontado
pelo juízo de origem, verifica-se que a despesa com a prestadora de serviços
CAROLINA DE MIRANDA PINELI ALVES não foi devidamente comprovada e,
portanto, não pode ser tida como regular.
Com efeito, a Res.-TSE nº 23.607/2019 determina em seu art. 35, § 12 que “as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.
No caso, o prestador juntou contrato de prestação de serviço (id. 42829886) no
qual constou de forma genérica “que a contratada prestará o serviço de consultoria
e treinamento de mídia (media training) para candidatas, a fim de promover o
Num. 42941701 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

desenvolvimento de habilidades e técnicas de comunicação”. Porém não foram
especificadas as atividades executadas, o local de trabalho, as horas trabalhadas,
tampouco a justificativa para o valor elevado do preço contratado de R$ 21.300,00.
Nesse sentido, considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas
públicas utilizadas em campanha, o valor total de R$ 21.300,00 de Fundo Especial
de Campanha relativo à despesa não comprovada deveria ser devolvido na sua
integralidade ao Tesouro Nacional. Porém, tendo em vista que a determinação do
juízo de origem foi no sentido da devolução do valor parcial de R$ 11.700,00, em
observância ao princípio da Non Reformatio In Pejus, não é possível a modificação
da sentença para agravar a situação do recorrente no bojo do seu próprio Recurso.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer contradição a ser sanada, os Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.
Roberto Ribas Tavarnaro - relator

Num. 42941701 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0600922-
26.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.04.2022.
Num. 42941701 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018300598200000041914774
Número do documento: 22041018300598200000041914774